Tribunal: TJMT
Processo: 1005469-95.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005469-95.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO), LUCIANO LIMA THOMAZ DE AQUINO - CPF: 412.040.851-53 (AGRAVANTE), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), Douta Juíza Giselda Regina Sobreira de Oliveira da Segunda Vara Cível da Comarca de Colíder-MT (AGRAVADO), MANOEL CANDIDO CALDEIRA - CPF: 116.660.569-87 (AGRAVADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA COLIDER LTDA - CNPJ: 26.572.941/0001-93 (AGRAVADO), JUÍZA DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLÍDER (AGRAVADO), MANOEL CANDIDO CALDEIRA - CPF: 116.660.569-87 (LITISCONSORTES), COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA COLIDER LTDA - CNPJ: 26.572.941/0001-93 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DE VOTOS, RECURSO PROVIDO E LIMINAR CONCEDIDA, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CONVERTIDA PARA QUANTIA CERTA – ATO JUDICIAL DE DEFERIU A ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL URBANO PENHORADO E BAIXA DO REGISTRO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA FIRMADO COM O IMPETRANTE – TERCEIRO INTERESSADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 202 - DECISÃO QUE EXTINGUIU DE PLANO O
MANDAMUS
REFORMADA – URGÊNCIA E PERIGO DA DEMORA VERIFICADOS – LIMINAR CONCEDIDA - RECURSO PROVIDO.

De acordo com a Súmula 202 do Superior Tribunal de Justiça,
"a impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso"
.

A incidência do aludido verbete contempla
"tão somente aquele que não teve condições de tomar ciência da decisão que lhe prejudicou, ficando impossibilitado de se utilizar do recurso cabível", pois a "condição de terceiro pressupõe o desconhecimento e ausência de manifestação no processo"

(STJ - RMS: 50858 DF 2016/0112764-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/02/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2017), sendo essa a hipótese dos autos, visto que o impetrante, ora agravante, não teve a oportunidade de impugnar o ato judicial.

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS

DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
No
1005469-95.2021.8.11.0000

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

REDATORA DESIGNADA: EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto o pedido de preferência com sustentação oral da advogada Ana Flávia Gonçalves de O. Aquino, OAB-MT 5494-O, pelo a
gravante
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, manejado por
LUCIANO LIMA THOMAZ DE AQUINO
, com o fito de reformar a decisão monocrática (id. 83491493) que, nos autos do Mandado de Segurança de no 1005469-95.2021.8.11.0000, impetrado contra a decisão proferida pela
EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE, JUÍZA DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLÍDER,
indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 10 da Lei de no. 12.016/2009, 485, inciso I, e 354 do Código de Processo Civil.

Para tanto, o impetrante, ora agravante, sustenta que, ao revés do que consignou esta relatora, a legislação é taxativa em reconhecer o direito real do compromitente comprador e a necessidade de ele ser cientificado do ato de constrição, a fim de que possa exercer o seu direito de preferência.

Afirma que são vastas as jurisprudências no sentido de reconhecer que a mera declaração de compromisso de compra e venda já constitui meio hábil a impossibilitar a constrição do bem, quiçá a sua adjudicação em processo do qual o compromitente comprador sequer fez parte ou foi devidamente cientificado.

Salienta que os argumentos lançados na decisão agravada não são fortes suficientes para afastar a ilegalidade, arbitrariedade e teratologia dos atos atacados na ação mandamental, visto que era dever da autoridade coatora ter cientificado de ofício o impetrante, ora agravante, da constrição do imóvel a ele comprometido à venda, sob pena de nulidade, nos termos do artigo 903, §1o, inciso II, cumulado com artigo 804, §1o, ambos do Código de Processo Civil.

Insiste que seu direito líquido e certo está respaldado em textos de leis e comprovado pelos documentos acostados aos autos, não havendo que se falar em dilação probatória.

Ao final, pugna para que seja exercido o juízo de retratação, e assim seja deferido a concessão de medida liminar para suspender a decisão impetrada, se não, que sejam encaminhados os autos ao crivo do colegiado.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL:

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ANA FLÁVIA GONÇALVES DE OLIVEIRA AQUINO, OAB-MT 5494-O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o Recurso de Agravo Interno tem cabimento sempre que, decisão monocrática do relator em recurso ou processo de competência originária, possa causar prejuízo a qualquer das partes.

Antes denominado de Agravo Regimental, esse recurso não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas, sim, apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Pois bem.

No caso, o impetrante, ora agravante, sustenta que, ao revés do que consignou esta relatora, a legislação é taxativa em reconhecer o direito real do compromitente comprador e a necessidade de ele ser cientificado do ato de constrição, a fim de que possa exercer o seu direito de preferência.

Afirma que são vastas as jurisprudências no sentido de reconhecer que a mera declaração de compromisso de compra e venda já constitui meio hábil a impossibilitar a constrição do bem, quiçá a sua adjudicação em processo do qual o compromitente comprador sequer fez parte ou foi devidamente cientificado.

Salienta que os argumentos lançados na decisão agravada não são fortes suficientes para afastar a ilegalidade, arbitrariedade e teratologia dos atos atacados na ação mandamental, visto que era dever da autoridade coatora ter cientificado de ofício o impetrante, ora agravante, da constrição do imóvel a ele comprometido à venda, sob pena de nulidade, nos termos do artigo 903, §1o, inciso II, cumulado com artigo 804, §1o, ambos do Código de Processo Civil.

Insiste que seu direito líquido e certo está respaldado em textos de leis e comprovado pelos documentos acostados aos autos, não havendo que se falar em dilação probatória.

Não assiste razão ao impetrante, ora agravante.

Isso porque, conforme expressamente consignado na decisão agravada, ao revés do que tenta fazer crer, da leitura da decisão atacada se extrai claramente que não há qualquer ilegalidade, arbitrariedade ou teratologia que ampare o direito perseguido no
writ
.

Tanto é assim que a decisão impetrada, proferida em um processo de execução que tramita por quase três décadas, apenas deferiu a adjudicação do imóvel urbano matriculado sob o no 6.658 no CRI de Colíder ao exequente e determinou a baixa das constrições ainda existentes.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da decisão atacada (id. 81940462 – pág. 180):

“Assim, DEFIRO o pleito de fl. 972, para determinar a baixa nas constrições ainda existentes na matrícula n. 6.658, do imóvel ora adjudicado, a fim de que seja efetivada a adjudicação, razão pelo qual, OFICIE-5E o competente Cartório de Registro de Imóveis.”

Ainda, evidenciado a inadmissibilidade da via mandamental, extrai-se que o impetrante, ora agravante, fundamenta o direito invocado por não ter tido conhecimento da penhora e não ter sido intimado da adjudicação, o que, na sua ótica, teria cerceado seu direito de preferência para efetuar a aquisição do imóvel, em igualdade de condições com o exequente.

Contudo, tal tese não atesta o direito líquido e certo alegado, haja vista que, além do registro do Compromisso de Compra e Venda do Imóvel na matrícula (R-09) ter sido registrado posteriormente à vários outros registros de penhoras em processos distintos dos autos de origem (R-06, R-07 e R-08), também restou comprovado que, diferentemente do que tenta fazer crer, tinha ciência acerca da tramitação dos autos de execução manejada por Manoel Cândido Caldeira em face da Cooperativa Agropecuária Mista Colíder - COPERCOL, uma vez que foi registrado, conforme o registro R-05, a citação da executada.

Noutras palavras, restando inequívoco o conhecimento do impetrante, ora agravante, acerca de várias penhoras e da tramitação dos autos de origem, registrados na matrícula sob no 6.658 no CRI de Colíder anteriormente ao seu registro de Compromisso de Compra e Venda do Imóvel, não há de se falar que foi surpreendido com a carta de adjudicação e baixa do seu registro, haja vista que tais fatos eram previsíveis, em decorrência dos tramites processuais iniciados anteriormente ao seu registro.

Não fosse suficiente, refutando de vez a pretensão do impetrante, ora agravante, em cassar a decisão impetrada, está o fato de que, conquanto tenha sido registrado o Compromisso de Compra e Venda do Imóvel, tal registro, por si só, não atesta que o imóvel foi realmente adquirido pelo mesmo, necessitando de instrução processual, o que, em mandado de segurança, como cediço, não tem cabimento.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE BENS E VALORES APREENDIDOS. RECURSO ORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO DE TRIBUNAL LOCAL NÃO RESOLUTIVO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA PRETENSÃO MERITÓRIA PER SALTUM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANDADO DE SEGURANÇA: VIA INADEQUADA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O recurso ordinário no qual foi proferida a decisão ora agravada impugnou acórdão em que a Corte local não resolveu o fundo da lide, sob o fundamento de que a matéria estaria igualmente sub judice em apelação interposta pela Defesa. Assim, o pedido meritório nem sequer pode ser analisado, em razão da impossibilidade de o Superior Tribunal de Justiça manifestar-se sobre a controvérsia per saltum.

2. "É consolidado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o procedimento adequado para a restituição de bens é o incidente legalmente previsto para este fim, com final apelação, recurso inclusive já interposto pelo recorrente, sendo incabível a utilização de Mandado de Segurança como sucedâneo do recurso legalmente previsto (AgRg no RMS n. 51.299/DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/9/2016)" (STJ, AgRg no RMS 63.106/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020).

3.
Ad argumentandum, não é possível proferir juízo sobre a licitude dos bens e valores apreendidos, pois "necessário seria o exame do conjunto probatório, que somente poderá ser alcançado no âmbito da instrução processual, o que é inadmissível na via do mandamus"
(STJ.

AgRg no RMS 45.615/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).

4. Recurso desprovido.

(AgRg no RMS 62.006/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 17/02/2021)” (Grifo nosso).

Assim, sem que tenha o impetrante, ora agravante, convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (3o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (4o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (5o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 1o DE JULHO DE 2021:

ADIADA A CONCLUSÃO DE JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DA 1a VOGAL (DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES), APÓS A RELATORA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. OS DEMAIS AGUARDAM
.

SESSÃO DE 02 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL)

Eminentes pares:

Após ouvir atentamente a sustentação oral e o voto proferido pela eminente Relatora, Desa. Serly Marcondes Alves, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Como já relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
LUCIANO LIMA THOMAZ DE AQUINO
, contra decisão proferida no Mandado de Segurança impetrado contra ato emanado pela
EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE, JUÍZA DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLÍDER
, que indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 10 da Lei de no. 12.016/2009, 485, inciso I, e 354 do Código de Processo Civil.

Em suma, o agravante defende a aplicação da Súmula 202 do STJ e, ainda, inobservância ao disposto nos artigos 889 e 876, §5o, do Código de Processo Civil.

Os pontos avaliados pela digna Relatora são:

I) que a decisão agravada é expressa quanto à ausência de qualquer ilegalidade, arbitrariedade ou teratologia que ampare o direito perseguido no writ;

II) que a decisão impetrada, proferida em um processo de execução que tramita por quase três décadas, apenas deferiu a adjudicação do imóvel urbano matriculado sob o n.6.658 no CRI de Colíder ao exequente e determinou a baixa das constrições ali existentes.

III) evidenciada a inadmissibilidade da via mandamental, o impetrante, ora agravante, fundamenta o direito invocado por não ter tido conhecimento da penhora e não ter sido intimado da adjudicação, o que, na sua ótica, teria cerceado seu direito de preferencia para efetuar a aquisição do imóvel, com igualdade de condições com o exequente. Contudo, tal tese não atesta o direito liquido e certo alegado, haja vista que, além do registro de Compromisso de Compra e Venda do Imóvel na matricula (R-90) ter sido registrado posteriormente a vários outros registros de penhora em processos distintos, dos autos de origem (R-07 e R-08) também restou comprovado que, diferentemente do que tenta fazer crer, tinha ciência acerca da tramitação dos autos de execução manejada por Manuel Candido Caldeira em face da Cooperativa Agropecuaria Mista Colider – Copercol, uma vez que foi registrado conforme o registro R-05, a citação da executada.

Pois bem.

Vê-se que a insurgência do impetrante, ora agravante, reside na ordem judicial emanada pela Juíza de Direito Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, da 2a Vara Cível da Comarca de Colíder, que, não só autorizou a adjudicação do imóvel urbano matriculado sob número 6.658 no CRI de Colíder, que lhe foi comprometido por meio de Contrato de Compromisso de Compra e Venda firmado com a COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA COLIDER LTDA – COOPERCOL, como também a baixa do registro R-09/M6.658, onde constava a informação da avença, sem que o mesmo fizesse parte daquela demanda ou tivesse sido devidamente cientificado da constrição e expropriação.

Para tanto, alega que a penhora realizada nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa n. 5-62.1993.811.0009, Código n. 2323, que tramita atualmente pela 2a Vara de Colíder, sequer foi averbada à margem da matrícula, deixando, assim, de se dar conhecimento não só a ele, mas à terceiros também.

Além disso, por se encontrar anotado na matrícula o compromisso de venda e compra, sustenta que em nenhum momento foi chamado ao processo para se manifestar, muito menos exercer seu direito de preferência sobre a alienação do imóvel.

Da leitura do processo executivo, cuja cópia integral foi acostada ao
mandamus
por meio dos Id ́s
81940454
a ID
81940459, observa-se que a demanda se iniciou como
execução para entrega de coisa, e o objeto correspondia a inadimplência da
COOPERCOL na entrega de
4.500 (quatro mil e quinhentas) arrobas de gado.

Naquele momento e, por coincidência, enquanto o exequente buscava as referidas arrobas em cumprimento da obrigação assumida pela cooperativa, esta última noticiou nos autos que o ora impetrante/agravante era seu devedor da quantidade de 150 (cento e cinquenta) vacas, de modo que requereu que a garantia do juízo recaísse sobre os semoventes que se encontravam em sua fazenda, mas, a teor das fls. 107 do Id
8194045
6,
verifica-se que em nenhum momento o Sr. Luciano (ora agravante) foi localizado ou chamado ao feito para se manifestar sobre a veracidade dos fatos alegados pela executada.

Consta ainda que, depois de longo tempo de tramitação, o exequente Manoel Candido Caldeira requereu em 25/01/2010, a conversão da ação de execução de entrega de coisa certa para quantia certa (fls. 151/162 do Id
81940459) e, após a citação da cooperativa devedora para pagar a importância devida, na pessoa do seu representante legal, sobreveio a penhora do imóvel urbano matriculado sob número 6.658 no CRI de Colíder
, consoante se verifica do Auto de Penhora acostado no Id
81940459 – fl. 115/116, onde, como apontado pelo agravante, o Oficial de Justiça responsável pelo mister certificou a existência do registro de compra e venda na matrícula do imóvel, avaliando-o, em seguida, em R$1.200.000,00 (fl. 117 do
Id
81940459)

Já à fl. 202 do Id 81940459 verifica-se que o juízo
a quo
oficiou ao Cartório de Registro de Imóveis de Colíder e solicitou certidão atualizada da matrícula n. 6658, que aportou às fls. 03/15 do Id 81940461, apresentando os seguintes registros:
aquisição do imóvel urbano pela COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA COLIDER LTDA, em 26/02/1992

(R-02/-M6658)
;
citação da cooperativa, em 12/03/1993, proveniente dos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa n. 4754/1993 ajuizada por Manoel Candido Caldeia (R-05/-M6658)
; registros de penhoras oriundas de outros feitos em face da COOPERCOL
(R-06/-M6658; R-07/-M6658; R-08/-M6658 e R-09/-M6658)
.

Ato seguinte é o registro R-09/-M6658 do contrato de compra e venda, datado de 15/09/1995, onde a cooperativa se comprometeu a vender ao ora impetrante/agravante Luciano Lima Thomaz de Aquino o imóvel (posteriormente adjudicado), seguindo-se outras anotações de penhoras não só da COOPERCOL, como também da empresa Laticínio Aquino de propriedade do agravante (R-10/-M6658 a R-24/-M6658), sendo que as oriundas de dívidas trabalhistas do Laticínio Aquino, em sua grande maioria, foram devidamente baixadas, conforme R-24/-M6658 a R-44/-M6658.

Também é possível observar por meio do ID 81940462, que a executada COOPERCOL manifestou sua concordância com o pedido de adjudicação do bem penhorado (fls. 130/131), o que resultou na decisão de fls. 142/143 onde a magistrada, tida como autoridade coatora, Dra. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade,
deferiu a adjudicação do bem, mediante a lavratura do respectivo ato, bem como as baixas das constrições existentes na matrícula n. 6.658.

Desse modo, os autos revelam que, conforme alegado pelo impetrante, ora agravante, a Carta de Adjudicação foi levada à registro na matrícula 6.658 CRI de Colíder (R-46), na data de 05/03/2021, procedendo-se a baixa do Compromisso de Compra e Venda firmado entre a COPERCOL e o IMPETRANTE/embargante, objeto da R-09/M6.658, resultando, assim, no ato combatido no mandado de segurança, que foi extinto de plano por entender a ilustre relatora que o caso em análise não comporta a aplicação da súmula 202 do STJ, uma vez que o embargante teve conhecimento dos atos atacados no Mandado de Segurança, podendo opor recurso próprio, decisão essa ora combatida pelo presente agravo interno.

Todavia, ouso discordar da ilustre Relatora, por entender que, embora haja registro da execução demandada contra a COOPERCOL, efetuado em 1993, essa ação dizia respeito a persecução de coisa certa, ou seja,

de
4.500 (quatro mil e quinhentas) arrobas de gado.

Por sua vez, o contrato de promessa de compra e venda foi averbado em 1995, e não há nos autos qualquer comprovação, determinação ou requerimento que demonstre que o ora agravante teve ciência da constrição e/ou adjudicação do imóvel, sendo evidente que, na condição de terceiro e estranho à lide, sua esfera patrimonial foi diretamente atingida, uma vez que o contrato de compromisso de compra e venda firmado com a executada e devidamente registrado, tem efeito
erga omnes
.

Aqui, vale uma breve digressão sobre a publicidade dos atos imobiliários, uma vez que a oponibilidade
erga omnes
, que é característica fundamental dos direitos reais, bem como da eficácia real dos direitos obrigacionais, não pode ser alcançada pela pura dicção legal, sem que seja dada aos terceiros a possibilidade real de conhecer tais direitos que lhes devem afetar.

Por essa razão, uma
vez registrado o negócio jurídico, ninguém poderá alegar desconhecê-lo, evidenciando, por consequência, prioridade do promissário comprador à aquisição do imóvel.

Aliás, a doutrina ensina que
“Sendo os direitos reais oponíveis em caráter erga omnes, há a necessidade de cientificar a sociedade sobre a situação jurídica dos bens imóveis, tornando conhecidas por quem tenha interesse toda e qualquer mutação no cadastro imobiliário. A gênese da publicidade se dá pelo ato de registro ou averbação, em que surge em potência a função qualificadora dos títulos apresentados ao oficial”
(
in
FARIAS, Cristiano Chaves de; NETTO, Felipe Braga; ROSENVALD, Nelson. Manual de Direito Civil - volume único, Salvador: JusPodivm, 2017)

Vale ressaltar que o exequente Manoel Candido Caldeira requereu apenas em 25/01/2010 a conversão da ação de execução de entrega de coisa certa para quantia certa (fls. 151/162 do Id
81940459) e, após a citação da cooperativa devedora para pagar a importância devida, na pessoa do seu representante legal, sobreveio a penhora do imóvel urbano matriculado sob número 6.658 no CRI de Colíder
, consoante se verifica do Auto de Penhora acostado no Id
81940459 – fl. 115/116, onde, como já mencionado, restou consignado a existência de registro de compra e venda na matrícula do imóvel, cujo ato foi sem que o agravante tenha sido intimado ou cientificado pessoalmente.

E mais, após a concordância da executada COOPERCOL, a magistrada, tida como autoridade coatora, Dra. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade,
deferiu a adjudicação do bem, mediante a lavratura do respectivo ato, bem como as baixas das contrições existentes na matrícula n. 6.658, sem determinar a intimação da agravante sobre tais atos, não levando em conta os efeitos
erga omnes
do contrato de compra e venda regularmente registrado, que dispensa dilação probatória.

Por outro lado, o agravante demonstra que constituiu no imóvel o Laticínio Aquino Ltda., onde desenvolveu a atividade de fabricação de queijos, e na matricula em questão consta penhoras decorrentes de verbas trabalhistas (R-11 a R-24).

Registre-se que penhora vinculada ao processo em que foi determinada a adjudicação não foi gravada na matricula 6658 de Colíder até então (Id 81940452). Antes do registro do contrato de compra e venda havia sim o registro de citação da executada (R-05/M-6658) efetuado em 12.3.93, mas como já dito, dava conhecimento sobre a ação de execução para entrega de coisa certa, travada entre Manoel Candido Caldeira e Cooperativa Agropecuária Mista Colider – COOPERCOL. Entretanto foi dado baixa nesse registro de citação em 31/10/2019 por meio da AV-36/M-6658.

Por tudo isso se percebe que não havia meios de o impetrante/agravante saber que o imóvel a ele prometido havia sido objeto de penhora e posterior adjudicação, em processo de execução que não figurou como parte, e cujo objeto era a entrega de arrobas de gado e não o imóvel em questão conforme processo acostado a inicial (Cód. 2323). Tanto que somente em 11.3.2021, ao solicitar copia atualizada da matricula, é que tomou conhecimento da adjudicação do imóvel e da baixa do compromisso de compra e venda.

Portanto, com a devida vênia à eminente Relatora, entendo, sim, como aplicável ao caso, em sua excepcionalidade, a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 202 que dispõe:

SÚMULA N. 202 - “
A impetração de segurança
por terceiro
, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso.”

O nosso Tribunal já se manifestou sobre o tema, vejamos:

“MANDADO SEGURANÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINAR - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - TERCEIRO PREJUDICADO - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL - POSSIBILIDADE - VERBETE 202 DA SÚMULA DO STJ - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA EM PARTE - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA CONCESSÃO - OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM DENEGADA. Não há falar em inadequação da via eleita porque excepcionalmente, a jurisprudência admite a impetração do mandado de segurança por terceiro prejudicado, nos termos do verbete 202 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Não há ilegalidade na concessão da tutela antecipada quando presentes os requisitos autorizadores insculpidos no art. 273 do Código Processo Civil. É verossímil a alegação quando o próprio demandado confessa a veracidade dos fatos aduzidos em juízo e renuncia ao prazo recursal. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação está evidenciado na medida em que, dos efeitos jurídicos de um ato normativo aparentemente ilegal, decorrerão outros consequentemente ilegais, perpetuando, assim, nulidades insanáveis no âmbito da administração pública, o que afasta a ofensa ao direito líquido e certo do ex-prefeito não incluído no pólo passivo da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público com o propósito de anular o Decreto Municipal editado para aprovar as contas da sua gestão.”
(TJ-MT - MS: 01011532120088110000 101153/2008, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 04/11/2010, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 09/12/2010)

Importante registrar que não se desconhece o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 267, de que o mandado de segurança não pode ser usado contra decisão judicial passível de recurso, todavia, na hipótese dos autos, o agravante sequer foi chamado ao feito executivo, quiçá lhe fora oportunizado seu direito de defesa e/ou preferência sobre o bem no momento da alienação, de modo que, na condição de terceiro, totalmente viável o manejo do mandado de segurança, desde que fique indene de dúvida que ele, como terceiro, não teve conhecimento dos atos impugnados, o que entendo ter ficado fartamente demonstrado.

Assim, certo é que a jurisprudência a ser aplicada ao caso é aquela reafirmada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial, por terceiro interessado, somente é admitida quando verificado que ele não teve condições de tomar ciência da decisão que o prejudicou, ficando impossibilitado de interpor o recurso cabível, o que pressupõe desconhecimento e ausência de manifestação no processo, como no caso dos autos.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. TERCEIRO INTERESSADO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. WRIT. DESCABIMENTO.

1. A impetração de mandado de segurança contra decisão judicial somente é admitida nos casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Precedentes.

2. De acordo com a Súmula 202 desta Corte, "a impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso".

3. A incidência desse verbete contempla "tão somente aquele que não teve condições de tomar ciência da decisão que lhe prejudicou, ficando impossibilitado de se utilizar do recurso cabível" (RMS 42.593/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, julgado em 08/10/2013, DJe 11/10/2013), pois a condição de terceiro pressupõe o desconhecimento e ausência de manifestação no processo (RMS 34.055/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em 24/05/2011, DJe 31/05/2011).

4. Hipótese em que o impetrante teve ciência da decisão proferida em sede de medida cautelar que lhe foi desfavorável, inclusive interpondo agravo regimental, conforme consignado no acórdão recorrido, inviabilizando a impetração do writ.

5. Recurso ordinário desprovido.”
(RMS 51.532/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 19/08/2020)

“PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT CONTRA DECISÃO JUDICIAL. TERCEIRO. SÚMULA 202 DO STJ. APLICAÇÃO
. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. 1
. De acordo com a Súmula 202 desta Corte, "a impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso". 2. A incidência do aludido verbete contempla "tão somente aquele que não teve condições de tomar ciência da decisão que lhe prejudicou, ficando impossibilitado de se utilizar do recurso cabível", pois a "condição de terceiro pressupõe o desconhecimento e ausência de manifestação no processo", sendo essa a hipótese dos autos, visto que os impetrantes não tiveram oportunidade de impugnar o ato judicial.
3. A impetração do mandado de segurança pressupõe a violação ou ameaça de violação de direito líquido e certo, entendido como tal aquele que é comprovado de plano, não se admitindo a dilação probatória. 4. In casu, os impetrantes não cuidaram de instruir o mandamus com prova documental bastante a demonstrar a nulidade da decisão homologatória do acordo judicial firmado entre o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e o Governo do Distrito Federal tendente à desocupação da orla do Lago Paranoá, bem assim com os autos de infração lavrados pela agência de fiscalização estatal, o que enseja a necessária dilação probatória, incompatível com a presente via processual. 5. Recurso ordinário parcialmente provido, para admitir a impetração do writ por terceiro, mantendo-se a extinção do feito sem exame do mérito por fundamentação distinta. Agravo interno prejudicado.”
(STJ - RMS: 50858 DF 2016/0112764-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/02/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2017)

Portanto, na condição de terceiro, alheio ao processo executivo de onde se originou o ato expropriatório, entendo como legítimo o direito do agravante de impetrar mandado de segurança, já que bem demonstrado que não teve conhecimento da ação de execução por quantia certa e qualquer conhecimento acerca da constrição.

A segunda questão relaciona-se a ausência do direito liquido e certo, e, no caso, se a pretensão do impetrante/embargante esta escorada em lei de vigência inconteste, não há que se falar em ausência de direito líquido e certo, pois, conforme demonstrado, não foram observados os dispositivos legais, artigos 889, VI, e 876, §5o, do CPC, que estabelecem o seguinte:

“
Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência:

(...)

VI - o promitente comprador, quando a penhora recair sobre bem em relação ao qual haja promessa de compra e venda registrada;
”

“Art. 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados.

(...)

§ 5o Idêntico direito pode ser exercido por aqueles indicados no art.
889, incisos II a VIII
, pelos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, pelo companheiro, pelos descendentes ou pelos ascendentes do executado.
”

Ou seja, se o impetrante/agravante não foi cientificado da alienação na condição de promitente comprador do imóvel, tampouco que lhe foi oportunizado o direito de preferência, o menosprezo aos aspectos formais expressamente estabelecidos pelo Código de Processo Civil revela ilegalidade do ato tido como coator.

Até porque, por analogia, o artigo 903, §1o, inciso II, do CPC é claro ao estabelecer que a arrematação poderá ser considerada ineficaz se não observado o disposto no §1o do art. 804, que preconiza:

“Art. 804. A alienação de bem gravado por penhor, hipoteca ou anticrese será ineficaz em relação ao credor pignoratício, hipotecário ou anticrético
não intimado
.

§ 1o A alienação de bem objeto de
promessa de compra e venda ou de cessão registrada
será ineficaz em relação ao
promitente comprador
ou ao cessionário
não intimado
.
”

Além disso, a baixa do registro de promessa de compra e venda, à revelia do agravante, permite que o imóvel, agora livre e desembaraçado de qualquer ônus, possa ser transacionado com terceiros.

Assim, eminentes pares,

Uma vez verificada a viabilidade de impetração do mandado de segurança, o que leva ao provimento do presente agravo interno, premente a análise do pedido liminar, sendo que, na hipótese, verifica-se a plausibilidade do direito invocado e que também a demora na prestação jurisdicional ocasione perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, ou seja, estão presentes concomitante os requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração e a possibilidade de sobrevir ao impetrante à ineficácia da medida reclamada, caso não seja liminarmente concedida (artigo 7o, III, da Lei no. 12.016/2009).

Assim, diante de todo o exposto e com a máxima vênia à nobre Relatora,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, admitir o Mandado de Segurança e, uma vez preenchidos os requisitos legais, sobretudo por haver prova pré-constituída,
CONCEDO
a liminar vindicada para suspender a eficácia dos atos coatores, determinando, por consequência, o bloqueio da matrícula 6.658 do CRI de Colíder, até o julgamento de mérito do Mandado de Segurança.

Nos termos do art. 7o, I, da Lei no. 12.016/09, notifique-se autoridade coatora e litisconsortes passivos, para que prestem informações no prazo de 10 dias.

Após, ouça-se a Procuradoria Geral de Justiça.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Peço vênia à relatora para acompanhar a divergência na íntegra.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (3o VOGAL)

É de todos conhecido o meu posicionamento sobre mandado de segurança contra ato judicial.

No caso específico, como há meios adequados previstos na lei processual para tutela do direito do autor, acompanho a eminente relatora, com a devida vênia da divergência.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (4o VOGAL)

Assim como manifestou o Desembargador Guiomar Teodoro Borges, também entendo que não cabe mandado de segurança. Mas no caso específico a parte não teve outro recurso para se defender.

A parte tinha somente o mandado de segurança para iniciar essa discussão.

Assim, acompanho a divergência quanto ao provimento, porém entendo que este colegiado não pode conceder a liminar , tendo em vista que estamos analisando um agravo interno contra decisão monocrática da relatora.

Desse modo, acompanho a divergência, exceto quanto a concessão da liminar por entender que essa matéria é de competência da relatora.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (5o VOGAL)

É justamente da liminar que surgiu esse recurso. A relatora negou a liminar.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Não, a relatora indeferiu a segurança por não cabimento.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (4o VOGAL)

A relatora extinguiu a segurança sem processá-la.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (5o VOGAL)

Certamente negará a liminar.

Sou do efeito prático. O impetrante não fez parte da relação processual.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (4o VOGAL)

É o juiz natural, desembargador Dirceu dos Santos.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (5o VOGAL)

Sim, mas o impetrante não fez parte da relação processual, sendo totalmente estranho àquela lide, de modo que possui o direito líquido e certo de não ser admoestado sem o devido processo legal. Contudo, a parte está sendo tolhida.

Concordo com o desembargador Guiomar Teodoro Borges que o mandado de segurança contra atos judiciais deve ser muito bem sopesado para evitar as cassações. Mas não sistematicamente não cabe e ponto.

No caso em comento, o impetrante não fez parte da relação processual e está na eminencia de sofrer uma constrição, um prejuízo de grave monta, e não possui outro remédio de imediato, haja vista que o mandado de segurança é o remédio, o “corta febre” do judiciário. A febre é a constrição, é o que o impetrante sofrerá no seu patrimônio que causará uma dificuldade imensa de recomposição.

A relatora extinguiu de imediato dizendo que não caberia o mandamus, mas se a parte não tem outro recurso para estancar isso, o mandado de segurança é o remédio.

Concordo com o que o 4o vogal, desembargador
Carlos Alberto Alves da Rocha, de que agora está sendo observada apenas a extinção. A relatora deverá conceder ou não a liminar.

Talvez, a concessão da liminar neste momento atropelaria a relatora, haja vista que fugiria da sua apreciação.

Confesso que tenho essa dificuldade porque estamos num colegiado que é um plus em relação ao próprio relator e já estamos examinando o cabimento desse writ. E, assim como a relatora, entendo que devemos, inclusive, fornecer o remédio desde agora.

Não usurparemos a relatora porque somos o órgão recursal desse procedimento do recurso desse writ, e se já temos a convicção porque não o fazer.

Concordo com o desembargador Carlos Alberto que tecnicamente deveríamos remeter os autos à Relatora, mas para resolver a situação, acompanho a relatora.

Com essas considerações, peço vênia aos entendimentos contrários para acompanhar a divergência inaugurada pela e. desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, por efeitos práticos. O Judiciário tem que dar essa resposta.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL)

Senhor Presidente:

A argumentação do desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha me fez questionar a respeito. Mas relendo o voto da relatora observei que ela adentrou em vários aspectos quanto à questão da inexistência do direito líquido e certo e sobre a necessidade de dilação probatória, assim, como entendi contrário aquele posicionamento e diante da urgência da medida a fim de evitar prejuízo maior, concedi a liminar.

Não estou justificando o meu voto, até porque fiquei nesse dilema, em virtude da competência da relatora, mas, como dito, por entender de forma diversa e vislumbrar a emergência, concedi a liminar pleiteada.

EM 02 DE SETEMBRO DE 2021:

POR MAIORIA DE VOTOS, RECURSO PROVIDO E LIMINAR CONCEDIDA, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES).

Da
ta da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021